Tribunal: TJMT
Processo: 1011714-67.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011714-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[EVERALDO BENEDITO SILVA DE MAGALHAES - CPF: 241.284.811-49 (APELANTE), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO -
HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL -

APELO PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Considerando as particularidades do caso,
o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 5.000,00) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

H
onorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EVERALDO BENEDITO SILVA DE MAGALHAES (ID 84792992)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Inexigibilidade de Crédito Tributário

proposta pelo apelante em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ, para condenar o ente público ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
. (ID
84792991)

Nas razoes recursais, o apelante pretende a majoração do valor da indenização, reforça o sentido punitivo e pedagógico da condenação, e sugere o montante de 10% (dez por cento) do valor cobrado indevidamente (R$ 40.105,14), ou a quantia que a Corte entender pertinente.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 84792999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EVERALDO BENEDITO SILVA DE MAGALHAES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário
em face do MUNICIPIO DE CUIABA aduzindo que:

“(...) ao tentar realizar um empréstimo bancário não conseguiu, pois, seu gerente lhe informou que seu nome estava protestado em cartório.

(...)

Após solicitar a certidão no cartório foi surpreendido com 6 protestos realizados pelo Munícipio de Cuiabá (...).

No intuito de entender a origem dos protestos o Requerente procurou a Requerida e, lá foi informado que os protestos realizados eram oriundos de débitos de IPTU da inscrição 02.3.23.049.0065.001 referente ao terreno não edificado.

(...)

Informaram ainda que haviam débitos lançados, mas não protestados e que ao total (lançados e protestados) resultavam no valor de R$ 401.051,47 (quatrocentos e um mil e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), conforme extrato de contribuinte em anexo.

Todas essas cobranças são referentes a dívidas de IPTU dos anos de 2005 à 2013 (ajuizada execução e protesto) e 2014 à 2018 (ativa).

Em buscas o Requerente ainda soube que há dois processos em tramite na Vara Especializada de Executivo Fiscal de Cuiabá de n. 40948 29.2010.811.0041 CAD 2007/58796 e n. 8722-92.2015.811.0041 CAD 2011/0585039 – 2012/0807214 – 2013/084059 – 2014/1062501, conforme extrato processual em anexo.

Por não ser possuidor ou proprietário do referido imóvel, o Requerente formulou requerimento onde afirma não possui tal imóvel, (...)

No entanto, mesmo após ter o Requerido informado não ser o possuidor ou proprietário do terreno, ter sido emitido parecer técnico solicitando a alteração da inscrição 02.3.23.049.0065.001 de ATIVO para INATIVO – INSCRIÇÃO INDEVIDA por não ser possível identificar qual foi o embasamento utilizado para a inclusão da referida inscrição em nome do Autor, a Requerida NÃO PROVIDENCIOU a alteração da inscrição e nem a exclusão dos protestos realizados em nome do Requerido.

Consoante verifica-se dos documentos ora acostados, o Autor não é proprietário de nenhum imóvel ou terreno não edificado, situado à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, S/Nº - BAIRRO Areão, Cuiabá/MT, ou qualquer outro na circunscrição do Cartório do 6º Oficio que é o responsável por imóveis daquela região, conforme Certidão emitida pelo referido cartório em anexo.

Desta feita, diante da inércia em solucionar a questão administrativamente o Requerente vem se socorrer do Poder Judiciário (...)”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos para condenar a Fazenda Pública em indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A irresignação da parte apelante versa somente quanto ao valor da indenização por dano moral, a qual pretende majoração.

São esses os fatos a serem analisados.

A situação
sub judice
, protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

No caso em voga, o Município confessou que foram gerados débitos erroneamente em nome e CPF do requerente (CDA’s nºs 44272, 44273, 44274, 44275, 17412, 17413), os quais foram objeto de protesto (Certidão nº 022536287-5, PEDIDO 37333), e mesmo após a tentativa de solução do impasse na esfera administrativa, o apelante teve de valer-se da ação judicial para poder ter seu nome “positivado” perante os registros de crédito.

Logo, a responsabilidade pelo infortúnio foi integralmente produzida pela municipalidade, e a reparação por dano moral possui caráter de compensação do prejudicado versus inibição da conduta abusiva por parte do ofensor.

Quanto à capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, por ser a maior cidade do Estado de Mato Grosso, e provavelmente com a maior renda, pode ter arbitrado em seu desfavor, um valor maior que o concedido em primeiro grau, capaz de gerar os efeitos desistimuladores de erros deste jaez que possam causar danos a terceiros.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 5.000,00), deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para majorar a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). H
onorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022